Tribunal: TJDFT
Processo: 0731917-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL DIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto em sede de execução fiscal contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital, determinando ao exequente a demonstração do esgotamento dos meios disponíveis para localização do executado antes do deferimento da citação ficta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se, no âmbito da execução fiscal, a citação por edital poderia ser autorizada diante das tentativas de localização já realizadas pelo exequente ou se ainda havia diligências possíveis a serem adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A citação por edital, especialmente em execução fiscal, é medida excepcional e subsidiária, sendo admitida somente quando comprovada a impossibilidade de localização do executado por outros meios, conforme dispõe o art. 256 do CPC e a Súmula 414 do STJ. No caso concreto, verifica-se que o exequente não demonstrou o esgotamento de todas as ferramentas disponíveis para a localização do devedor, uma vez que a decisão agravada indicou expressamente a existência de bases de dados não consultadas. Ademais, a jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ é clara ao estabelecer que a citação editalícia somente pode ser realizada após frustradas todas as formas de citação pessoal e postal, incluindo a utilização de sistemas de pesquisa acessíveis ao ente exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A citação por edital na execução fiscal somente é admissível após o esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do devedor, incluindo sistemas de informação disponíveis ao ente exequente. A ausência de comprovação dessas diligências inviabiliza o deferimento da citação ficta.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256 e 1.015, parágrafo único; Lei no 6.830/1980, art. 1o e art. 40, §§ 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 414; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 12.06.2013; TJDFT Acórdãos: 1974058; 1967024; 1966333.